Tribunal: TJSP
Processo: 1006933-89.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente em via férrea – Colisão de locomotiva com o automóvel de propriedade do autor – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Condutor do veículo que agiu de forma imprudente ao transitar pela linha férrea – Comprovação de que o local possuía sinalização de trânsito devida – Nexo causal entre o dano e a ação/omissão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente em via férrea – Colisão de locomotiva com o automóvel de propriedade do autor – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Condutor do veículo que agiu de forma imprudente ao transitar pela linha férrea – Comprovação de que o local possuía sinalização de trânsito devida – Nexo causal entre o dano e a ação/omissão da concessionária não caracterizados – Pedidos iniciais que devem ser julgados improcedentes - Sentença reformada - Recurso da ré provido.